Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749636-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO TORREÃO BRAZ D E C I S Ã O Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO TORREÃO BRAZ referente ao Cumprimento de Sentença no 0737056-22.2021.8.07.0001 objetivando a extinção da execução e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 63441180: Trata-se de embargos à execução. Alega a inicial, em síntese, a: a) CARÊNCIA DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, diante da ausência de assinatura de duas testemunhas ao título executivo; b) ilegitimidade passiva do fiador referente ao acordo celebrado em juízo; C) termo aditivo do contrato de locação; d) impenhorabilidade de valores até 40 SM; d) excesso de execução; Pugnou pela procedência dos embargos, com a extinção da execução. Foi determinada a emenda à inicial (ID 184041936), a qual foi apresentada em ID 186989526. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 187123128). A embargada manifestou-se em ID 190161618, impugnando os embargos, nos seguintes termos: a) os embargos são intempestivos, por terem sido apresentados após o prazo de 15 dias previstos no CPC; b) a embargante confessou a dívida; c) legitimidade do fiador; d) ausência de excesso de execução. Por fim, requereu a litigância de má-fé. Réplica em id. 194235466, no qual rebate a intempestividade, mas alega, em caso de reconhecimento, as matérias conhecíveis de ofício. O Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília não conheceu dos embargos, por intempestivos, tendo procedido à análise de questões de ordem pública, nos seguintes termos: Da intempestividade dos embargos: Conforme ID. 127912289 (autos principais), a embargante foi citada em 13/06/2022 (segunda-feira dia útil), com início do prazo em 14/06/2022 e esgotamento para apresentação destes embargos em 05/06/2022. Os embargos à execução foram distribuídos em 04/12/2023. Portanto, intempestivos. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos. Por outro lado, passo analisar a eventual inexequibilidade do título e ilegitimidade da parte, por serem matérias de ordem pública. No que tange ausência da assinatura de duas testemunhas ao título executivo, verifico que o contrato é de locação e, nestes termos, a ausência de assinatura das testemunhas não retira a executividade do título, uma vez que o contrato locatício é título de crédito por si só, nos termos do inciso VIII do art. 784 do CPC, não se submetendo aos requisitos do inciso III do mesmo diploma legal. Em relação à ilegitimidade ventilada pela parte, esta também não prospera uma vez que há provas nos autos suficientes do reconhecimento da dívida pela embargante, sem qualquer nulidade. Com efeito, conforme ID. 190161626, a embargante transferiu, por meio de procuração, poderes ao seu advogado para “transigir” e celebrar o acordo que deu origem à confissão da dívida e a execução. Portanto, a parte é legítima. Ante o exposto: a) em relação à legitimidade e exigibilidade do título, cognoscíveis de ofício (art. 337, § 5o), julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial; b) em relação aos demais pedidos, rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com base no art. 918, I, do CPC (intempestividade). Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% com fundamento no art. 85, do Código de Processo Civil. Por fim, não vislumbro hipótese de má-fé a ensejar a condenação da embargante. Traslade-se cópia da sentença aos autos de execução em apenso. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. (grifo no original) A embargante opôs embargos de declaração no ID 63441182, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 63441187. Inconformada, a embargante interpôs apelação no ID 63441189. Pleiteia pelo deferimento da justiça gratuita, pedido do qual teria restado omisso o Juízo a quo. Alega que figura como fiadora de contrato de locação residencial de imóvel, que é o título em que se fundamenta o processo de origem. Sustenta que o contrato não pode ser considerado título executivo extrajudicial em razão de não conter a assinatura de duas testemunhas e acrescenta que a parte exequente firmou com a locatária do imóvel acordo para pagamento da dívida, sem os fiadores participassem do negócio, de modo que essa circunstância exonera os fiadores da obrigação, nos termos do art. 838, I, do Código Civil. Subsidiariamente, advoga pelo reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária. Tece demais considerações e colaciona julgados. Contrarrazões no ID 63441196, alegando a perda superveniente do interesse de agir e postulando pelo desprovimento do recurso. Não foi concedida a gratuidade da justiça pleiteada (ID 63602028). O preparo recursal foi recolhido ao ID 66557507 e ID 66557505. Intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente recurso, a apelante sinalizou possuir interesse na apreciação do recurso uma vez que foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos, a questão objeto de controvérsia já foi solucionada quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716341-54.2024.8.07.0000, interposto pelo executado nos autos principais Adelci de Oliveira, no qual houve a determinação de extinção da execução ante a ilegitimidade do agravante, cujos efeitos foram também estendidos à executada Eulalia, ora apelante. Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do recurso, sendo necessário julgá-lo prejudicado. Ressalto que a condenação da apelada na origem ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais não é motivo hábil para que seja novamente apreciada questão que já foi submetida a julgamento e a cujo respeito operou-se a preclusão, sob pena de violação aos arts. 505 e 507 do CPC. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024 16:52:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador